Tribunal: TJES
Processo: 0033551-41.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033551-41.2016.8.08.0024

APELANTE: DALVA DE OLIVEIRA MORENO

APELADO: GRUPO ESPÍRITA MARIA MADALENA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DO RÉU CARACTERIZADA – ALUGUÉIS DEVIDOS - HONORÁRIOS MANTIDOS.

1.
Não há cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos permitem o julgamento do processo no estado em que se encontra.

2.
Nas ações reivindicatórias o requerente precisa demonstrar a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, individualizá-la e comprovar o exercício da posse injusta
sobre
o referido bem.

3. Em tais ações o fato decisivo para a caracterização da posse injusta é a ausência de título hábil a legitimar a posse, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.

4.
Se a
parte
autora se desincumbe do ônus probatório que lhe cabe, fazendo prova da propriedade e da alegada posse injusta exercida pela parte ré, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC,
procede
o pedido
deduzido na inicial
.

5
.
É
devido o pagamento de alugueres pelo período em que o possuidor mantém-se indevidamente na posse do bem.

6
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGA
R
P
RO
VIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
03 de junho
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033551-41.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALVA DE OLIVEIRA MORENO

APELADO: GRUPO ESPIRITA MARIA MADALENA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033551-41.2016.8.08.0024

APELANTE: DALVA DE OLIVEIRA MORENO

APELADO: GRUPO ESPÍRITA MARIA MADALENA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DO RÉU CARACTERIZADA – ALUGUÉIS DEVIDOS - HONORÁRIOS MANTIDOS.

1.
Não há cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos permitem o julgamento do processo no estado em que se encontra.

2.
Nas ações reivindicatórias o requerente precisa demonstrar a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, individualizá-la e comprovar o exercício da posse injusta
sobre
o referido bem.

3. Em tais ações o fato decisivo para a caracterização da posse injusta é a ausência de título hábil a legitimar a posse, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.

4.
Se a
parte
autora se desincumbe do ônus probatório que lhe cabe, fazendo prova da propriedade e da alegada posse injusta exercida pela parte ré, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC,
procede
o pedido
deduzido na inicial
.

5
.
É
devido o pagamento de alugueres pelo período em que o possuidor mantém-se indevidamente na posse do bem.

6
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGA
R
P
RO
VIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
03 de junho
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033551-41.2016.8.08.0024

APELANTE: DALVA DE OLIVEIRA MORENO

APELADO: GRUPO ESPÍRITA MARIA MADALENA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença – Cerceamento do Direito de Defesa.

Senhor Presidente.
Está consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
”
(AgRg no AREsp 355.688/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013), bem como que
“
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC
”
(AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013; AgRg no AREsp 355.179/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 09/09/2013; AgRg no AREsp 85.362/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013).

A decisão saneadora (fl. 123) fixou como ponto controvertido
“saber
S
e, de fato, existe posse injusta por parte da Demandada”
, tendo deferido o

depoimento pessoal e a prova testemunhal.

Contudo, o feito foi chamado à ordem (fl. 130) para determinar o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que a produção de prova testemunhal seria desnecessária, já que a prova documental seria suficiente para o deslinde da causa.

Consoante a apelante, a prova testemunhal demonstraria que o apelado foi quem praticou ardil e ilegal apropriação da propriedade, que é bem de família.

No caso, o objetivo da prova testemunhal requerida não diz respeito ao deslinde do processo, uma vez que a produção de tal prova visava a demonstrar o suposto vício da cessão de direitos hereditários, questão que deveria ter sido objeto de ação própria, estando os fatos suficientemente comprovados por documentos.

“
A prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no registro de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. A prova testemunhal é subsidiária ou complementar da prova escrita do negócio jurídico, nos termos do art. 227, parágrafo único, do Código Civil. Constata-se pela desnecessidade da produção da prova testemunhal
”
(TJ-DF 00211535520168070003 1688753, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2023).

Considerando-se os diversos elementos de prova juntados, entendeu o Magistrado de 1º Grau pela suficiência do que foi produzido, não havendo elementos para infirmar a fé pública da cessão de direitos hereditários outorgada.

Para além de tais considerações, acresça-se que a própria apelante aduziu que a prova documental era bastante para comprovar que não houve esbulho, não tendo interposto agravo de instrumento contra a decisão que revogou o deferimento para a produção de prova testemunhal.

Se a recorrente concordou com o julgamento do feito no estado em que se encontrava, inexiste irregularidade na não produção da prova testemunhal, em razão da ocorrência de preclusão consumativa.

Desse juízo é a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hão há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. De fato, cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
.

2.
Na hipótese dos autos, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, a própria parte, ora recorrente, afirmou que não tinha nada a opor quanto ao julgamento antecipado da lide
.

3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto à ausência de cerceamento de defesa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ.

4. O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no REsp: 1875724 AM 2020/0114890-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) - destaquei

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - POSSE INJUSTA DOS RÉUS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Se a parte Autora é intimada para especificar provas e requer o julgamento antecipado da lide, não pode, diante da improcedência do pedido inicial, alegar nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que deveria o magistrado ter determinado a produção de outras provas
. [...]”

(TJ-MG - AC: 00919783220108130079 Contagem, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - PROPRIEDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO - PROVA INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA DO OCUPANTE DO IMÓVEL REIVINDICADO - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. -
Não há que se falar em prescrição da pretensão do ajuizamento da ação reivindicatória, uma vez que o direito de propriedade não se perde pelo não uso - O não exercício do ônus da parte no momento processual oportuno dá ensejo ao instituto da preclusão. Não tendo a parte requerida se insurgido através do recurso adequado e no momento oportuno contra a decisão que encerrou a instrução processual, patente a ocorrência de preclusão consumativa, o que enseja o não conhecimento da preliminar de cerceamento por ela suscitada
- A ação reivindicatória é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem devidamente individualizado, contra a posse injusta de terceiro. Assim, para sua procedência basta a demonstração da titularidade do domínio, da área reivindicada e da posse injusta da outra parte (art. 1.228 do CC/2002) - Presentes os requisitos legais da pretensão deduzida na inicial, à procedência do pedido para reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel reivindicado é medida que se impõe e, por consequência, o direito do proprietário à imissão na posse do bem.”

(TJ-MG - AC: 10000221285190001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022) - estaquei

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033551-41.2016.8.08.0024

APELANTE: DALVA DE OLIVEIRA MORENO

APELADO: GRUPO ESPÍRITA MARIA MADALENA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito.

Senhor Presidente.
A ação reivindicatória é a ação petitória por excelência, por meio da qual o titular do domínio pode retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido (CC, art. 1.228).

“Art. 1.228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Decorre, pois, que a procedência da ação reivindicatória está condicionada a existência de três requisitos: a) a prova da titularidade do domínio pelo autor; b) a individualização da coisa; c) a posse injusta dos requeridos.

E o GRUPO ESPÍRITA MARIA MADALENA comprovou que detém a propriedade do prédio de dois pavimentos, situado num terreno na Rua Amâncio Pereira, nº 59, Jucutuquara, Vitória/ES, adquirido do Sr. Manoel Carvalho de Anchieta em 09/10/1997, por meio de cessão de direitos hereditários, com a reserva de usufruto vitalício (fls. 25/27), pelo preço de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tendo o cedente falecido em 15/06/2007 (fl. 28), consolidou-se o direito de plena propriedade do recorrido.

A individualização da propriedade do apelado restou demonstrada, estando o bem registrado no Registro Geral de Imóveis de Vitória sob a matrícula 34871, no Livro 2-DR, cumprindo-se o segundo requisito exigido à procedência da demanda reivindicatória.

O terceiro requisito é a posse injusta exercida pela apelante.

Detém injustamente a posse, para efeitos de ação reivindicatória, aquele que não tem um título que a justifique, ainda que não seja violenta, clandestina ou precária e ainda que seja de boa-fé.

Nessa mesma linha de intelecção:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Cerceamento de defesa – Inexistência –
A ação reivindicatória é o meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem injustamente o detém, tendo como requisitos específicos, a prova do domínio da coisa reivindicanda, sua individualização e a comprovação da posse injusta – A prova do domínio e a posse injusta, pela ausência de título que a justifique é o que basta para o provimento da ação
- Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10180808920228260562 Santos, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 18/09/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - POSSE INJUSTA DO RÉU CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Apelação foi interposta no 15º dia útil, não há que se falar em intempestividade. Realizada a prova oral e analisadas as teses defensivas da contestação, descabe alegar cerceamento de defesa.
Em Ação Reivindicatória, o fato decisivo para a caracterização da posse injusta é a ausência de título hábil a legitimar a posse, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.
”

(TJ-MT - AC: 10298464620178110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) – destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO GOOGLE. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. - Havendo questões de fato a implicar necessidade de fase instrutória, inviável o julgamento antecipado do mérito. V.V.: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. 1. A ação reivindicatória tem cunho petitório, ou seja, o direito pleiteado pelo autor se funda na propriedade que se prova com o título de domínio. 2. Em ações reivindicatórias o réu pode exercer as seguintes espécies de defesa: opor-se ao título de propriedade do autor; contrapor à pretensão autoral o seu eventual direito de possuir o imóvel; demonstrar a aquisição da propriedade pelos meios previstos em lei, como a usucapião. 3. Portanto, na ação reivindicatória não interessa ao Juízo a perquirição sobre a boa-fé ou má-fé dos possuidores do bem, considerada posse injusta a ensejar a ação reivindicatória aquela que, ainda que obtida pacificamente, encontra-se desamparada de causa jurídica eficiente. 4.
Na ação reivindicatória não interessa ao Juízo a perquirição sobre a boa-fé ou má-fé dos possuidores do bem, considerada posse injusta a ensejar a ação reivindicatória, aquela que, ainda que obtida pacificamente, encontra-se desamparada de causa jurídica eficiente.
5. Somente por meio da ação de usucapião é que poderá haver a declaração de domínio em favor do usucapiente, no caso, a ré, ora apelante, porque sua alegação como matéria de defesa na ação reivindicatória tem o único intuito de afastar a pretensão da proprietária de reaver o imóvel objeto da lide, sem que isso importe em reconhecimento judicial de domínio. 6. Portanto, por ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte autora, e tendo em vista que a ré fez prova cabal dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva para fins de obstaculizar a pretensão autoral reivindicatória, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais, com a reforma da sentença.”

(TJ-MG - AC: 10231120112934001 Ribeirão das Neves, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) - destaquei

A recorrente alega que além da existência de vícios no instrumento de cessão de direitos hereditários do bem por falta de outorga convivencial, por vulnerabilidade do cedente e por ocorrência de doação inoficiosa, faz jus ao direito real de habitação.

Entretanto, como a apelante não formulou pedido de reconvenção não há que se analisar os pedidos de declaração de nulidade da cessão de direitos e nem de declaração do invocado direito real de habitação.

Acresça-se, em conclusão, que não há que se falar em nulidade do pacto por falta de outorga da apelante.

É que “A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente”

(STJ, AgInt no REsp 1706745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 17/03/2021).

Na hipótese, a despeito da sentença prolatada em 2002 na ação nº 024.020.047.050 ter reconhecido a união estável entre a apelante e o Sr. Manoel Carvalho de Anchieta, retroativamente a partir de 1995 (fl. 29), à época da cessão de direitos hereditários (1997) não foi apontada a configuração de má-fé e nem existia publicidade formalizada da união estável quando firmado o ato jurídico, de modo que este não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente.

Prevê, outrossim, o art. 1.649 do Código Civil que
“
A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”
.

Porque a união estável entre a apelante e o Sr. Manoel Carvalho de Anchieta se extinguiu em 15/06/2007, data do falecimento deste, aquela tinha até 15/06/2009 para pleitear a anulação da cessão de direitos hereditários, estando tal pretensão, pois, alcançada pelam prescrição.

Também improcede a argumentação de que a referida cessão configuraria doação inoficiosa, pois se trata de cessão onerosa, do que decorre que não há ofensa à legítima.

Observe-se, também, que o Sr. Manoel Carvalho de Anchieta compareceu, pessoalmente, no Cartório de Tabelionato e assinou a escritura de cessão de direitos hereditários na presença do Oficial e de testemunhas, documento que goza de fé pública, circunstâncias que descontroem a tese de vício de representação do falecido na referida cessão.

Aliás, não pairavam dúvidas e nem haviam discussões sobre a sanidade mental do falecido Manoel Carvalho de Anchieta à época da cessão, tanto é que no mesmo período ele compareceu em juízo para oficializar sua união estável com a recorrente, na presença do Ministério Público, oportunidade em que não teve questionada sua capacidade de gerir os atos de sua vida civil.

Insta registrar, ademais, que o fato de uma pessoa assinar a rogo em razão de ser cega não invalida o ato praticado, permanecendo capaz para os atos da vida civil.

E conforme aduzido na sentença, a ausência de averbação do óbito do Sr. Manoel Carvalho de Anchieta perante o Cartório de Registro de Imóveis para extinção do usufruto é mera formalidade, eis que provado o óbito, razão pela qual o direito à propriedade do apelado está devidamente consolidado.

Comprovada a propriedade do imóvel pelo recorrido e a posse injusta da recorrente, que não demonstrou que detém qualquer título apto a justificar sua posse, presentes os pressupostos autorizadores do julgamento de procedência da ação reivindicatória.

Noutra parte,
“é
devido o pagamento de alugueres pelo período em que o possuidor mantém-se indevidamente na posse do bem após notificação extrajudicial para desocupação
”

(TJSC, Apelação Cível n. 2009.018152-7, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 12-05-2009).

Goza de legitimidade, portanto, o pedido do recorrido para fixação de aluguel a título de perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante.

Tanto é que na reunião datada de 02/06/2015 (fl. 31), com a presença da recorrente e de representantes do recorrido, aquela reconheceu que o imóvel é do GRUPO ESPÍRITA MARIA MADALENA, tendo pedido informações quanto à possível venda ou locação do bem.

Registre-se que o art. 18 do Estatuto do recorrido, que veda expressamente a locação de imóveis de sua propriedade, não infirma tal conclusão, já que a proibição de voluntariamente cobrar aluguéis de seus imóveis não se confunde com a possibilidade de receber indenização por perdas e danos na hipótese de ocupação injusta de algum bem de seu patrimônio.

E porque a apelada ocupou o bem por longos anos, é devida a indenização pelo período de uso em valor compatível com a locação do imóvel.

Calha frisar que a sentença não determinou que a indenização pelo uso indevido do imóvel fosse contado a partir do ajuizamento da ação, mas sim que os valores obtidos em liquidação fossem corrigidos monetariamente pelo índice oficial do E. TJ/ES, desde o ajuizamento da ação até a citação, e, após, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC.

Tendo em vista que a apelante não requereu a reforma da sentença a fim de alterar o prazo inicial da cobrança dos aluguéis para o término do prazo de desocupação do imóvel indicada na notificação extrajudicial recebida em 18/11/2015 (fls. 32/33), descabe a reforma de ofício pelo Tribunal de Justiça.

Esclareça-se, por fim, que nos termos da jurisprudência do colendo STJ “a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1307229/PE, j. 21-08-2012, DJe 07-03-2013).

Com base nos critérios previstos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil e considerando que os patronos do apelado atuaram com bom grau de zelo e eficiência, que a causa não é complexa, sendo considerável a sua importância, a comarca onde prestaram o serviço não é a mesma onde mantêm seu escritório profissional, várias peças foram elaboradas, bem como que foi exigido um tempo razoável de serviço (exordial ajuizada em 24/10/2016), tenho que os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação é razoável, eis que tal verba deve remunerar condignamente o trabalho profissional, sem impor carga onerosa ao vencido, mas, também, sem desmerecer o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.